Tribunal: CARF
Processo: 10880.978353/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978353/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.386 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito do contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do artigo 170 do Código Tributário Nacional, mediante
apresentação de documentação hábil, a extinção do débito declarado em
PER/DCOMP pela compensação de créditos tributários é medida que se
impõe.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios idôneos ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978353/2012-54
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978353/2012-54

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-90.035 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 19 de fevereiro de
2019 (fls. 253 a 256):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 040228048, emitido eletronicamente em
05/11/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
26785.63871.200809.1.7.03-2400.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
65.104,77. No despacho, foi reconhecido R$ 16.562,47.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa afirma que as parcelas de crédito decorrente de retenções em fonte
declaradas efetivamente ocorreram. Ressalta que as retenções de contribuições foram
feitas sob o código de arrecadação 5952, à alíquota de 4,65%, e que tais recolhimentos
abrangem a CSLL (1%), PIS (0,65%) e COFINS (3%). Aduz que cometeu equívoco ao
informar, em seus PER/DCOMP, a totalidade das retenções sob o código 5952,
enquanto o correto seria informar somente a parte referente à CSLL.
Alega que compete à Receita Federal do Brasil a verificação dos créditos efetivamente
realizados e apresenta, a título de prova, planilha consolidada, cópias do Livro Razão e
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978353/2012-54

das Notas Fiscais do período. Apresenta adicionalmente extrato obtido junto ao sítio da
RFB (centro virtual de atendimento da Receita Federal do Brasil, e-cac), com as
retenções declaradas pelas fontes pagadoras. Requer que seja determinada a realização
de diligências fiscais, em caso de necessidade de obtenção de informações adicionais.
A DRJ/BHE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...] Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para
o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
[...] A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2007.
[...] Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
[...] Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2007, retenções de CSLL na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 56.881,57, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 23.848,41.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 263 a 269), alegando que:
[...] No ano de 2007 a Recorrente apurou CSLL no montante de R$ 7.285,94 e sofreu
retenções de CSLL no montante total de R$ 72.390,71, resultando em base de cálculo
negativa da CSLL de R$ 65.104,77. O acórdão recorrido reconheceu créditos até o
limite histórico de R$ 49.595,63, a Recorrente passa a se limitar à demonstração da
diferença dos créditos que resta pendente de reconhecimento, no valor histórico de R$
15.493,39.
[...] O valor pendente de reconhecimento, conforme se observa, decorre da prestação de
serviços ao Município de Hortolândia, SP, inscrita no CNPJ/MF no 67.995.027/0001-32,
no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2007. Nesse sentido, veja-se o incluso
quadro demonstrativo das retenções sofridas pela Recorrente, não informadas pela
Prefeitura ao Fisco Federal e ora glosados do aproveitamento de créditos pretendido
pela Recorrente.
[...] Adicionalmente, com o fim de não deixar qualquer dúvida a respeito do seu direito
de compor a base de cálculo negativa da CSLL do período considerando tais retenções,
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978353/2012-54

no valor total de R$ 15.493,39, a Recorrente também apresenta 12 (doze) conjuntos de
documentos, organizados por período (janeiro a dezembro de 2007), compostos por (i)
Nota Fiscal emitida em favor do Município de Hortolândia, SP; (ii) Livro Diário Geral
da Recorrente no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2007, no qual constam os
valores bruto e líquido recebidos; (iii) Razão Contábil do período de janeiro de 2007 a
dezembro de 2007; e (iv) extrato da conta corrente da Recorrente, no qual há indicação
expressa do montante líquido recebido, após as retenções aqui citadas e que originaram
o crédito defendido (doc. 3).
Corroborando com o alegado, a contribuinte apresenta documentos que julga
comprovar seus argumentos (fls. 270 a 379).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 20 de maio de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 261, face o termo de ciência, datado em 18 de abril de
2019, fl. 270) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978353/2012-54

Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei n.o 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978353/2012-54

Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito remanescente no valor
de R$ 15.493,39 (quinze mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos),
pleiteado no Pedido de Compensação n.o 26785.63871.200809.1.7.03-2400 (fls. 03 a 10),
considerando que o Despacho Decisório n.o 040228048 (fl. 11) homologou parcialmente a
compensação declarada, no valor de R$ 23.848,41 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e oito
reais e quarenta e um centavos), bem como o acórdão recorrido, que reconheceu o direito
creditório remanescente, além do já admitido no despacho decisório no valor de R$ 33.033,16
(trinta e três mil e trinta e três reais e dezesseis centavos).
Analisando o Recurso Voluntário interposto bem como sua documentação anexa,
conclui-se que a razão assiste ao contribuinte.
Em sua irresignação ao acórdão recorrido, a contribuinte apresenta um quadro
discriminando os valores pendentes de reconhecimento, que decorreu da prestação de serviços ao
Município de Hortolândia/SP, inscrita no CNPJ/MF n.o 67.995.027/0001-32, no período de
janeiro de 2007 a dezembro de 2007:

O mencionado quadro contém os valores discriminados e não informados pela
Prefeitura de Hortolândia/SP ao Fisco Federal e ora glosados do aproveitamento de créditos
pretendido pela Recorrente.
A 2.a Turma da DRJ/BHE, ao prolatar o Acórdão n.o 02-90.035, ora recorrido,
julga parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade pois o contribuinte “não anexa
ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras
para confirmação das retenções de CSLL que alega ter em seu favor no ano-calendário 2007”
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978353/2012-54

bem como por analisar apenas os “registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal
em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF”.
Ocorre que, como suporte probatório, a contribuinte anexa aos autos notas Fiscais
emitidas em favor do Município de Hortolândia/SP; Livro Diário Geral no período de janeiro a
dezembro de 2007, no qual constam os valores bruto e líquido recebidos; Livro Razão Contábil
do período de janeiro a dezembro de 2007; e extrato de sua conta corrente, no qual há indicação
expressa do montante líquido recebido, após as retenções aqui citadas e que originaram o crédito
defendido.
Há de ser ponderado que a empresa contribuinte não pode ser responsabilizada e
prejudicada com seu crédito glosado tendo em vista a falta de recolhimento de tributo pela fonte
pagadora.
Nesse contexto, considerando que se estende à contribuição social as regras de
apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de renda, importante
destacarmos o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
externado pela Súmula Vinculante CARF n.o 143, a seguir transcrita:
Súmula Vinculante CARF n.o 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por óbvio, outro não é o entendimento jurisprudencial deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, consoante se verifica da ementa cuja transcrição
segue abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1003-002.001
Número do Processo: 13984.900456/2011-58
Data de Publicação: 04/12/2020
Contribuinte: TORTELLI AUTO PECAS LTDA
Relator(a): Bárbara Santos Guedes
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que
alega.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978353/2012-54

Importa ainda mencionar o disposto no artigo 29 do Decreto n.o 70.235 de 1972,
que dispõe sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora no processo administrativo
fiscal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Dessa forma, considerando que os documentos anexados aos autos pela
contribuinte são idôneos e comprovam o crédito alegado, tem-se que merece provimento o
Recurso Voluntário apresentado, a fim de reconhecer o crédito remanescente no valor de R$
15.493,39 (quinze mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos).

Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis o crédito de Saldo
Negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL da contribuinte e, considerando
que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos
e certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital